Tribunal: STF
Processo: Rcl 47815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional em face do acórdão da Turma do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do Processo 1005758-14.2020.8.26.0269.



    Narra-se que o reclamante é policial militar e que, até o mês de abril/2020, arcava com o pagamento de contribuição previdenciária, com fulcro na Lei Complementar Estadual 1.013/2007, de 11% (onze por cento) sobre o valor que ultrapassasse o teto do INSS, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. No entanto, com o advento da reforma da previdência para militares, em face da nova redação conferida ao Decreto-Lei 667/1969, o reclamante passou a contribuir pela alíquota única de 9,5% (nove e meio por cento) sobre toda a renumeração.



    Aduz que o “desconto previdenciário de servidor público militar estatual não pode ser fixado por norma federal, e tampouco ser fixado sobre a remuneração integral” (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta a reclamante que “a fixação de uma única alíquota igual para todos os entes federativos estaduais, mormente impedindo-lhes de alterá-la até 1º de janeiro de 2025, ignorando-se os aspectos específicos de cada ente federativo estadual, está eivada de inconstitucionalidade, eis que extrapola a competência conferida pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 12). 



    A corroborar com o seu entendimento, a reclamante cita a decisão por mim proferida no ARE 1.309.755, DJe 27.05.2021, cujo objeto era a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária instituída com base na Lei 13.954/2019, devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, sob o argumento de incompetência legislativa da União para estabelecer esse tributo.



    Diante disso, requer “a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, inserido neste diploma legal pelo art. 25, inciso IV, da Lei 13.954/19, com a consequente procedência da demanda para que, até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal alhures mencionada, continue incidindo contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº. 1.013/2007” (eDOC 1, p. 14).



    Requer, outrossim, o deferimento da justiça gratuita, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, constata-se que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação proposta pela parte ora reclamante, sob o fundamento de que “a Lei Federal nº 13.954/2019 apenas estabeleceu a alíquota mínima a ser aplicada em caráter nacional e geral, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a suspensão da cobrança da Contribuição Proteção Social dos Militares Decreto 667/69 cobrada do requerente”, e que a sentença que foi mantida mediante o acórdão reclamado.



    Deixo de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Ante a ausência de prejuízo e em homenagem ao princípio da celeridade processual, dispenso a citação da parte beneficiária - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    É o relatório. Decido. 



    De início, defiro pedido de gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Na espécie, a presente reclamação não se enquadra em qualquer da hipóteses elencada, uma vez que a pretensão da parte reclamante é de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, inserido neste diploma legal pelo art. 25, inciso IV, da Lei 13.954/19, e, por consequência a cassação da decisão reclamada.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 42413 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)



    Por fim, no que tange a referência feita na inicial ao ARE 1.309.755 e à ADI 4912, consigno que a reclamante em nenhum momento invocou tais julgados com paradigmas, deixando de reclamar possível vulneração da autoridade desta Corte em face do que neles decidido. 



    Por esses fundamentos, a presente reclamação não merece prosseguir.



    Mesmo que assim não fosse, constata-se que o ARE 1.309.755 refere-se a processo subjetivo do qual a parte ora reclamante não integrou a relação processual, além de não ter sido apreciado sob a sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.283 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2016) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 22.252 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.12.2015) 



    Logo, o precedente citado não é apto a viabilizar o processamento da reclamação.



    O mesmo se diz relativamente à ADI 4912, pois, em se tratando de processos em que se discutiu a constitucionalidade de ato normativo específico em sede de controle concentrado, a jurisprudência desta Corte exige, para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo objeto do debate seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão abrange apenas a norma objeto da ação. Tal rigor encontra respaldo no entendimento deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a norma do art. 102, I, l, da Constituição Federal não admite a ação reclamatória fundada na transcendência dos motivos determinantes. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. A eficácia vinculante dos acórdão proferidos em processos de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma objeto da ação. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19384 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.6.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Ofensa à autoridade do STF e à eficácia do decidido na ADI nº 2.656/SP e na ADI nº 2.396/MS. Utilização do amianto. Lei nº 12.589/04 do Estado de Pernambuco. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de caráter impositivo dos atos reclamados, o que afasta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário a fim de se obstar a produção de seus efeitos. 2. Eventual procedência ou não da presente reclamação vulneraria a sistemática própria da ação do controle concentrado de constitucionalidade, bem como anteciparia o entendimento a ser exarado na ação adequada para a discussão da matéria em trâmite nesta Suprema Corte, preterindo, ainda, a prolação do voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa nos autos da ADI nº 3.356/PE. 3. O uso da reclamação, no caso dos autos, não se amolda ao mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, de modo que não se promove a cassação de atos normativos diretamente por essa via processual. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 4907 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2013; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. À míngua de identidade material entre os paradigmas de controle concentrado invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 31361 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020; grifos nossos)



    No caso, constata-se que mediante a ADI 4912 apreciou-se alegada inconstitucionalidade formal dos artigos 8º, 9º e 10º da Lei Complementar Estadual 125, de 14.12.2012, que alterou as Leis 5.301/1969, que traz o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e 10.366/1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, ao passo que, na presente reclamação, busca-se a emissão de entendimento desta Corte sobre possível inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, inserido neste diploma legal pelo art. 25, inciso IV, da Lei 13.954/2019.



    A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. Confiram-se:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40927 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA NA ADPF 234. TRANSPORTE DE AMIANTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. PERDA DO OBJETO. CONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE USO E TRANSPORTE DO AMIANTO PELA LEI PAULISTA. ADI 3.937/SP. ADERÊNCIA ESTRITA NÃO OBSERVADA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA Nº 126 DO TST. 1. (…) 2. Inexistente exame do mérito da controvérsia no acórdão reclamado, ante a aplicação de Súmula de natureza processual, não configurada a identidade entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 234 a inviabilizar o cabimento da reclamação. Agravo regimental conhecido e provido.” (Rcl 26003 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.02.2019)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente